Tribunal: TJES
Processo: 5000107-73.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-73.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WESLEY MARTINS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que é consumidor da requerida, instalação n.º 1960021470. Na data de 22/03/2018 os prepostos da requerida foram até sua residência e realizaram uma substituição do medidor de energia, sem aviso prévio, tendo descoberto da visita por informações dadas pelo seus vizinhos. Após descobrir o que estava ocorrendo, ligou para sua esposa e pediu para que ela voltasse à residência para acompanhar. Ao chegar no local, a esposa do requerente foi informada de que teria que assinar o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a não assinatura incorreria no corte de energia. Após o ocorrido, no dia 25/03/2019, houve o corte de energia o que resultou na tentativa de resolução administrativa junto à requerida, recebendo a informação de que só haveria o restabelecimento do serviço com o pagamento no importe de R$5.794,10, sendo pago o valor uma vez que se viu sem escolha em razão de sua filha menor. Entrando em juízo para: condenação da requerida na A) restituição em dobro no valor de R$11.588,20 e B) danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial para afastar ou minorar o dano moral.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, por tratar-se de interrupção de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. O dano moral, portanto, encontra-se configurado na hipótese, conforme bem demonstrado pelo juízo de piso: “Por fim, no que tange ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos, este merece acolhimento. Isso porque, conforme demonstrado acima, a conduta da Requerida especificamente no que se refere à suspensão da energia fornecida se deu em desacordo com as normas jurídicas pertinentes ao caso”. De forma que o valor de R$3.000,00 arbitrado pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)